Tribunal: TJBA
Processo: 0827401-98.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0827401-98.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELTON MANOEL DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EMPRESA INATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2011 e 2012, no valor de R$ 7.304,09, em face da empresa Elton Manoel da Silva Santos – ME. A decisão de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a inexistência de fato gerador ante a comprovada inatividade empresarial no período exigido. II. Questão em discussão A controvérsia recursal gira em torno da existência ou não de fato gerador da TFF nos exercícios em questão, considerando a alegada inatividade da empresa executada, não obstante o não cancelamento da inscrição municipal. III. Razões de decidir A TFF, conforme previsão do art. 140 do Código de Tributos e Rendas do Município de Salvador, tem como fato gerador a efetiva fiscalização de atividade em funcionamento. A inscrição ativa no cadastro municipal presume, de forma relativa, o exercício de atividade empresarial, admitindo-se prova em contrário. A executada apresentou documentação hábil a comprovar sua inatividade no período correspondente aos lançamentos da TFF, afastando a ocorrência do fato gerador. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e foi ilidida por prova documental produzida pelo próprio ente público. A ausência de baixa formal da inscrição não legitima, por si só, a cobrança do tributo em face da inexistência de atividade econômica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A cobrança da TFF pressupõe a efetiva fiscalização de atividade em funcionamento. 2. Comprovada a inatividade da empresa, afasta-se o fato gerador da TFF, ainda que ausente o cancelamento da inscrição municipal." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78; Lei 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; Código Tributário do Município do Salvador (Lei n. 7.186/2006), arts. 140 e 234. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0787257-14.2017.8.05.0001; TJ-RS, AC nº 70080335763; Súmula da jurisprudência administrativa e judicial sobre TFF e inatividade empresarial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0827401-98.2015.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado ELTON MANOEL DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Magistrados, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA